Tribunal: STF
Processo: Rcl 74297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Djair Magno Dantas contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Mamanguape/PB, sob alegada ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs nº 6.732, nº 7.083 e nº 7.447.

    2. Narra o reclamante que exerceu o mandato de prefeito de Cuité de Mamanguape/PB, período no qual foi instaurado o PIC nº 002.2019.013350 para investigar supostas irregularidades cometidas no exercício do mandato. Alega que, a despeito da prorrogativa de foro, não houve comunicação da investigação ao TJPB, em desatendimento a precedentes desta Suprema Corte, o que acarreta a nulidade das provas colhidas.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução designada até o julgamento final da reclamação. No mérito, a declaração de nulidade das provas colhidas no PIC nº 002.2019.013350. Verificadas outras nulidades, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 49).

    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (e-doc. 53).
        É o relatório                                                                           
        Decido. 
    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância dos julgados em controle concentrado assim ementados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. (...) 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022).

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. (...) 3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 4. Pedido que se julga improcedente.
(ADI nº 6.732, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p.  14/09/2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. (...) 3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.
(ADI nº 7.447, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023).

    8. Inicialmente, colhe-se do oferecimento da denúncia (e-doc. 5, p. 5) que a investigação começou em 2019, durante o mandato eletivo do reclamante. Posteriormente, o TJPB declinou da competência para julgar o feito, remetendo-o ao Juízo de 1º grau, nos seguintes termos: Todavia, após o pleito eleitoral de 2020, consoante certidão (fl. 58), constata-se que o citado noticiado não mais é Prefeito do Município acima referido, não ostentando, assim, foro privilegiado por prerrogativa de função (e-doc. 4, p. 1).

    9. Pela decisão reclamada, foi rejeitada a arguição de nulidade, nos seguintes termos (e-doc. 39, p. 7):

3) DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO
De acordo com a defesa de DJAIR MAGNO DANTAS (id. 83785190) existe patente nulidade das investigações, derivada da ofensa ao art. 29, inciso X, da CF e art. 104, inciso XIII, alínea “a” e “b” da Constituição do Estado da Paraíba, pois transcorreu sem supervisão do Juízo Natural, neste caso, o Tribunal de Justiça da Paraíba: 
“No caso dos autos, é indiscutível que o MP/PB ao receber a informação de supostas ilegalidades no tocante a hipotética (...) instaurou por meio de portaria o procedimento investigatório criminal (PIC) nº 002.2019.013350/MPPB/PGJ/CCRIMP PORTARIA Nº 33/2019/PIC/PGJ base da presente denúncia, por fatos contemporâneos ao exercício de mandato de prefeito do Acusado, determinando diligências diversas, de tudo colhidas sem a mínima supervisão do juízo natural (TJ/PB).” (id. 83785190 - Pág. 2/3). 
Para defesa dos seus argumentos, procedeu à juntada do julgado ARE 1282474 AgR, da Primeira Turma do STF, sob relatoria do Min. Alexandre de Moraes, no entanto, no próprio excerto há expressamente: “Denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 3/7/2017, fundamentada em Procedimento Investigatório Criminal (PIC) integralmente realizada na 1ª instância, em que pese o exercício de mandato de Prefeito Municipal pelo investigado durante todo o período da investigação por crime (...)” (grifos). 
Extrai-se do apuratório que o caderno investigativo foi remetido ao juízo competente, todavia, especificadamente no id. 49910075 - Pág. 21, que o Egrégio Tribunal da Paraíba declinou da competência, em função da perda do foro especial pelo réu Djair Magno Dantas, ex expositis: 
“Como sabido, o processo e julgamento pelo Tribunal de Justiça ocorre pela prerrogativa de função enquanto o agente político permanecer no cargo. Logo, quem não mais o exerce, não tem direito ao foro especial por prerrogativa de função, eis que não mais incidem no caso as disposições constantes do art. 29, inciso X, da Constituição Federal; art. 104, inciso XIII, b, da Constituição do Estado e art. 6°, inciso XXVIII, b, do RITJPB.”
 Sendo assim, não há que se falar em inobservância de regramento jurídico constitucional ou infraconstitucional no transcurso das investigações, tampouco em sua nulidade.
 Diante do exposto, REJEITO todas as preliminares suscitadas pelas defesas em suas respectivas Respostas à acusação.

    10. Em resposta à solicitação de informações, o Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Mamanguape/PB esclareceu (e-doc. 49, p. 2-3):

A ação penal lastreou-se no conjunto probatório amealhado no PIC de n.º 002.2019.013350, que tramitou perante a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP, bem como teve por base a documentação extraída dos autos da ação civil pública de responsabilização por prática de atos de improbidade administrativa n.º 0804542-59.2019.8.15.0231. 
Registre-se que, além do reclamante, figuram também no polo passivo da referida ação penal outras dez pessoas, que, em sua maioria, ocupavam a função de secretários das mais variadas pastas da edilidade no período. 
A denúncia foi protocolizada perante o E. TJPB no dia 27 de maio de 2020, época em que o reclamante exercia o cargo de prefeito, atraindo, por isso, o foro por prerrogativa de função.
 Com o término do mandato de prefeito, os autos foram remetidos a 1ª Vara Mista de Mamanguape/PB em declínio de competência, justificando o D. Desembargador Relator que, quem não mais exerce o cargo, não tem direito ao foro especial por prerrogativa de função, eis que não mais incidem no caso as disposições constantes do art. 29, inciso X, da Constituição Federal; art. 104, inciso XIII, b, da Constituição do Estado e art. 6°, inciso XXVIII, b, do RITJPB. 

    11. Percebe-se, pois, que o PIC nº 002.2019.013350 foi instaurado em 22/04/2019 (e-doc. 6, p. 1-2) e transcorreu até o oferecimento da denúncia em 27/05/2020, ao mesmo tempo da publicação da ADI nº  7.083.

    12. Portanto, os paradigmas tidos por inobservados são posteriores às mencionadas investigações, nos termos do que apontado pela PGR (e-doc. 53, p.14):

 Também, importa acentuar que, naquela oportunidade, os acórdãos indicados, na inicial, como parâmetros da presente reclamação, não tinham sido publicados (ADI 7.083/AP – DJe 16.5.2022, ADI 6.732/GO – DJe 16.8.2022 e ADI 7.447/PA – DJe 21.11.2023).

    13. Esta Suprema Corte já assentou que não há ofensa à autoridade de decisão do Tribunal se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 7.447/PA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Alega-se afronta ao entendimento firmado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.447/PA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Reclamação inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. Nesse sentido, em caso análogo, inclusive envolvendo a mesma parte ora reclamante, decidiu esta Primeira Turma (Rcl 66400 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/6/2024). 3. Ausência de ilegalidade a ser sanada por meio da via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 66.613 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/10/2024, p. 16/10/2024).

    14. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF..

Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator